Tribunal: TJSP
Processo: 1500368-85.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500368-85.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante FÁBIO
MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de Fabio Marques, para reduzir a pena a cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão, mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, piso,
mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500368-85.2019.8.26.0545 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500368-85.2019.8.26.0545
Apelante: Fábio Marques
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Atibaia
Voto no 46.268
O ora apelante foi denunciado pela prática
de tráfico ilícito de entorpecente (artigo 33, caput da Lei
11.343/2006), em razão de fato ocorrido no dia 18 de março de
2019, por volta das 22h44, quando policiais militares, em
patrulhamento de rotina na Avenida Professor Flávio Pires de
Camargo, 442, Vila Santa Clara, cidade e Comarca de Atibaia,
foram informados que um indivíduo, cujas vestimentas e
características foram transmitidas, estava traficando drogas e
então para lá se dirigiram. No local, os policiais visualizaram o
acusado, com as mesmas vestimentas informadas aos policiais
(camiseta vermelha). Na ocasião, o acusado se encontrava na
janela de um veículo GM Celta, em atividade típica de
comercialização de drogas. Após visualizar a viatura, o acusado
empreendeu fuga, todavia, foi capturado pelos policiais. Em
busca pessoal, encontraram dentro da bermuda do denunciado,
um estojo metálico contendo 9 porções de cocaína e 2 porções de
maconha,
embaladas
individualmente
e
prontas
para
a
comercialização, bem como a quantia de R$ 30,00 em dinheiro.
Ao final da instrução foi condenando, nos termos da denúncia,
às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, além do pagamento de 600 dias-multa (fls. 188-194).
Apela da sentença o réu, buscando a
absolvição por insuficiência de provas, alegando que “não foi flagrado
realizando eventual comércio/tráfico”. Subsidiariamente, requer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500368-85.2019.8.26.0545 -Voto no
3
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto
no artigo 28 da Lei 11.343/06 ou a redução da pena (fls. 227-231).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
234-237).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 249-256).
É o relatório.
Perante a autoridade policial, o réu afirmou
que nada de ilícito foi encontrado em seu poder, é usuário de drogas
e não traficante (fl. 5). Em juízo, mudou a versão. Alegou usasse
droga há 20 anos, “estava parando com crack e ficando só com
cocaína”. Estava no local “cheirando”, sendo apreendidas as drogas
em seu poder, sustentando fosse para o uso prório. Indagado,
afirmou ter comprado a droga, negando estivesse debruçado sobre
um carro, “estava vindo a pé normal” quando os policiais se
aproximaram.
Por
sua
vez,
os
policiais
militares,
Washington e Jurandyr, descreveram igualmente a diligência.
Segundo relataram, estavam em patrulhamento quando um motoboy
se aproximou e parou ao lado da viatura, informando que nos fundos
de um posto de combustível desativado, localizado a Av. Flavio Pires
de Camargo, 442, havia um individuo usando uma camiseta
vermelha e estaria efetuando o tráfico de entorpecentes. No local, ao
se aproximarem, viram um veiculo GM Celta parado e o acusado na
janela do veículo. Ao perceberem a presença da viatura, o veículo
Celta empreendeu fuga e o acusado correu para dentro do mato, no
entanto conseguiram detê-lo. Em revista pessoal foi encontrado
dentro de sua bermuda um estojo metalico de pastilhas, contendo
em seu interior 9 papelotes de cocaína e 2 trouxinhas de maconha,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500368-85.2019.8.26.0545 -Voto no
4
todos embalados separadamente prontos para a venda, e a quantia
de R$ 30,00. O acusado confessou a traficância, alegando o fizesse
para poder se alimentar (fls. 3 e 4).
Em
juízo,
os
policiais
reafirmaram
igualmente as circunstâncias da prisão. Washington disse se
recordar dos fatos, ocasião em que receberam denúncia de tráfico e
ao chegar visualizaram um carro “entregando alguma coisa,
recebendo alguma coisa” e “bateu as características informadas”,
sendo localizado em poder do réu, R$30,00, 3 porções de maconha e
9 embalagens de cocaína dentro de uma latinha de metal. O réu
confessou a prática do delito e o conduziram à delegacia.
Acrescentou já ter abordado o réu inúmeras vezes averiguando a
prática de furto, mas nada de ilícito foi encontrado. Indagado,
confirmou que o réu “parava os veículos, colocava a cabeça pra
dentro, entregava e recebia algo”. Recorda-se de ter visto o réu em
em contato com um veículo.
Por seu turno, o policial Jurandyr descreveu
que passou um motoboy informando que no fundo do posto
desativado
havia
um
rapaz comercializando
droga.
Feita a
abordagem, localizaram maconha e cocaína, além de R$30,00 em
seu poder. Indagado, confessou estivesse vendendo droga para
comprar alimento. Esclareceu não fosse do conhecimento da equipe
que ali no local se vendia droga, mas com a denúncia, foram
averiguar. Acrescentou que do local de onde estava deu
“notavelmente pra ver que ele estava debruçado na janela do veículo e
com a aproximação do veículo, ele correu pro mato, despertando a
desconfiança de que estava cometendo algo ilícito.”
A apreensão foi registrada nos autos (fl. 14) e
laudo de constatação (fl. 15), registrando peso de 9 gramas de
cocaína e 3 gramas de maconha e o exame toxicológico reafirmou a
natureza tóxica do psicotrópico apreendido (fls. 113-114).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500368-85.2019.8.26.0545 -Voto no
5
Se não comprovam fatos que os tornariam
suspeitos, os depoimentos dos policiais militares devem ser aceitos
como outro qualquer. Ademais disso, o Supremo Tribunal Federal já
se manifestou: "a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na
investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que
suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" 1.
A norma penal encartada no artigo 33 da Lei
11.343/066 traz em seu bojo várias ações que podem caracterizar o
delito de tráfico, logo, não é necessário que o agente fosse preso
vendendo a droga, tampouco portando quantia em dinheiro ou que
petrechos normalmente utilizados na atividade de traficância fossem
encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim a posse desse
material ilícito, é suficiente para realização do crime do artigo 33 da
lei especial.
Depois, as circunstâncias da prisão, sendo
observado anterior contato do réu com uma pessoa ocupando um
veículo, entregando e recebendo algo, em movimento típico de tráfico
de drogas, sendo localizadas drogas e dinheiro em seu poder, são
indícios seguros do crime denunciado, verificado em decorrência da
atuação
dos
policiais
militares,
em
circunstâncias
não
suficientemente esclarecidas pelo agente. Apenas este pode realizar a
prova no sentido de demonstrar aquilo que alega. Como provável
agente do crime, tem o ônus dessa demonstração, nos moldes do art.
156 do CPP e, não a realizando, é correto tomar-se o indício do
tráfico, não contrariado pela contraprova do acusado, como
indicativo seguro desse delito. Não se cuida de presumir esse fato,
1 STF - 2a T. - HC n. 74.522-9/AC - Rel. Ministro Maurício Corrêa - DJU 13/12/96,
pág. 50.167.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500368-85.2019.8.26.0545 -Voto no
6
mas de deduzi-lo das circunstâncias provadas, autorizadoras dessa
conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse esta verídica, poderia ser
desfeita pelo réu.
Destarte, ao passo que a prova indiciária
do crime foi realizada, aquela que se exigia em contrapartida,
decorrente dos fatos desconstitutivos afirmados pelo acusado,
não se produziu de modo convincente. Assim correta a acolhida
à pretensão de punir, nos moldes do art. 239 do CPP.
O cálculo da pena, no entanto, merece
pequeno reparo. Observe-se que o juízo agravou a pena para 6
anos de reclusão e 600 dias-multa, argumentando com a
multireincidência. No entanto, não se tratando de reincidência
específica (duas condenações por furto), suficiente o acréscimo
em 1/6 pela agravante, somando 5 anos e 10 meses de reclusão
e pagamento de 583 dias-multa, no piso. A reincidência obsta a
incidência do redutor legal, de forma que é tornada definitiva
naquele patamar.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao apelo de Fabio Marques, para reduzir a pena a
cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, mais o
pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa,
piso, mantidos os demais termos da respeitável sentença
apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator